Tribunal: TJSP
Processo: 1061181-18.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Responsabilidade civil – Remanejamento de voo – Voo antecipado – Dever de informação – Companhia que comunicou a realocação do voo com antecedência necessária – Reconhecimento – Exercício dos direitos de cancelamento, reagendamento ou reembolso não comprovados pelo autor - Companhia aérea prontamente reacomodou o autor em novo voo antecipado em apenas duas horas e meia – Ausência de

Ementa:
Responsabilidade civil – Remanejamento de voo – Voo antecipado – Dever de informação – Companhia que comunicou a realocação do voo com antecedência necessária – Reconhecimento – Exercício dos direitos de cancelamento, reagendamento ou reembolso não comprovados pelo autor - Companhia aérea prontamente reacomodou o autor em novo voo antecipado em apenas duas horas e meia – Ausência de comprovação qualquer dano – Autor realizou a viagem embarcando no voo antecipado e seguindo seu itinerário – Ausência de fato extraordinário que configurasse dano moral – Deveres de assistência material e informação atendidos pela apelada - Danos materiais não configurados - Impossibilidade de cancelamento do voo da companhia Azul não demonstrada - Aquisição voluntária de passagem de ônibus que foi regularmente utilizada pelo autor não configura dano material - Precedentes – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23 - Sucumbência recíproca e verba honorária mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000351450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061181-18.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
CLEMENTE PINTOS, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 18 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061181-18.2019.8.26.0002
(Processo de origem no 1061181-18.2019.8.26.0002)
Apelante
Danilo Clemente Pintos
Apelado
TAM - Linhas Aéreas S/A
Comarca
São Paulo - 5a Vara Cível do F. R. Santo Amaro
Voto no 37987
Responsabilidade civil
Remanejamento de voo
Voo
antecipado
Dever de informação
Companhia que
comunicou a realocação do voo com antecedência necessária
Reconhecimento Exercício dos direitos de cancelamento,
reagendamento ou reembolso não comprovados pelo autor -
Companhia aérea prontamente reacomodou o autor em novo
voo antecipado em apenas duas horas e meia Ausência de
comprovação qualquer dano
Autor realizou a viagem
embarcando no voo antecipado e seguindo seu itinerário
Ausência de fato extraordinário que configurasse dano moral
Deveres de assistência material e informação atendidos pela
apelada - Danos materiais não configurados - Impossibilidade
de cancelamento do voo da companhia Azul não demonstrada -
Aquisição voluntária de passagem de ônibus que foi
regularmente utilizada pelo autor não configura dano material -
Precedentes
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 -
Assento Regimental no 562/2017, art. 23 - Sucumbência
recíproca e verba honorária mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.106/110 julgou improcedente a ação
de indenização, para condenar a parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa.
Apela o autor (fls.116/127) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que não se aplica ao caso a Convenção de Montreal,
porquanto a referida falha na prestação de serviços se deu no trecho nacional entre Boa
Vista (RR) e Manaus (AM) e não no trecho internacional entre Guarulhos (SP) e Cusco
(Peru). Sustenta que o cancelamento do voo entre Boa Vista e Manaus, bem como o
adiantamento da viagem, agora pela via terrestre (ônibus) das 13h40 do dia 22/08 para
as 21h do dia 21/08, ocasionou um tempo extra desoendido com 11 horas de viagem de
ônibus, somado a 7 horas e quarenta minutos de espera no aeroporto de Manaus para o
próximo embarque para Guarulhos, o que acarretou em mais de 38 horas de viagem.
Defende que não concordou com a alteração, ao contrário do que concluiu o magistrado
sentenciante, tanto que em 26/07/2019, no mesmo dia e que recebeu o email alterando
seu voo, manifestou sua insatisfação pela Central de Atendimento Telefônica da ré que
gravou e mantém em seu poder a referida ligação. Aponta que não se pode considerar
tais fatos como um mero aborrecimento, sendo evidentes os danos morais "in re ipsa"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasionados pelo desconforto, insegurança, mal estar, profundo estresse psicológico e
desassossego decorrentes da quebra unilateral e sem consentimento do autor, inclusive
sob a égide do CDC e conforme amplo respaldo jurisprudencial. Evidencia, ainda, os
danos materiais decorrentes da perda do valor de R$184,75 pago pelo voo da Azul entre
Boa Vista e Manaus, que foi cancelado, e R$230,00 pela passagem de ônibus da Viação
Solimões, totalizando R$414,75. Postula a condenação da requerida ao pagamento dos
danos materiais mencionados e de indenização por danos morais no importe de
R$10.000,00, além da condenação sucumbencial exclusiva da ré, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta
(fls.133/144).
É o relatório.
Sem razão o apelante.
Conquanto pretenda ser indenizado pelo adiantamento do
horário do voo LA 3168 (Manaus - São Paulo) por parte da requerida, que estava
programado originalmente para 18h10 do dia 22/08/2019 para 15h40 do mesmo dia, não
se vislumbra a ocorrência dos alegados danos morais e materiais.
Em verdade, como bem concluiu o douto magistrado
sentenciante, a alteração com o adiantamento de apenas duas horas e meia do voo
contratado se deu com antecedência de praticamente um mês, uma vez que o voo estava
previsto para o dia 22/08/2019 e o email alertando a modificação em questão foi
enviado pela requerida em 24/07/2019 (fls.33/34).
Ademais, como ressaltado, no referido email há expressa
menção às opções à alteração da data e horário de voo sem custo adicional, alteração do
destindo da viagem ou mesmo o reembolso da passagem sem custo adicional (fls.34),
opções que o autor voluntariamente não exerceu ou, ao menos, deixou de comprovar ter
feito.
Quanto a isto, ressalte-se, a singela alegação do apelante
de que ligou para a Central de Atendimento da ré manifestando sua insatisfação
(fls.121), além de consistir em inovação em grau recursal (inclusive não houve expressa
pretensão à exibição da referida gravação, tendo o apelante optado voluntariamente pelo
julgamento antecipado da lide, conforme de nota pelas fls.105), não se presta a
comprovar que a ré tenha negado alguma das opções expressamente ofericidas no email
de fls.34, pelo que o não exercício dos direitos oferecidos importou em aceitação tácita
das novas condições do voo.
Nesta mesma toada, dada a antecedência da comunicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fls.33/34 era perfeitamente possível ao autor promover o cancelamento do voo de
Boa Vista para Manaus, não tendo se desincumbido da comprovação da impossibilidade
em fazê-lo, razão pela qual seja o valor da referida passagem, bem como a compra da
passagem de ônibus (voluntariamente adquirida e efetivamente utilizada pelo autor, que
chegou a tempo do embarque no voo antecipado) não podem ser consideradas danos
materiais, como pretende.
Assim, em que pese a antecipação do voo do autor, e ainda
que a relação sob exame seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, na hipótese
dos autos não se afasta o dever processual de trazer provas mínimas que amparem o
direito alegado, nos moldes do art. 373, I, do CPC, ônus desatendido pelo apelante.
Não há sequer início de prova dos autores quanto à
alegada falha na prestação de serviços, bem como quanto aos danos alegados.
Ademais, é fato que o autor foi avisado com a
antecedência necessária para remarcar ou cancelar os voos, adquirir passagem de ônibus
e se organizar, de forma que conseguiu chegar a tempo no aeroporto e não perdeu o voo
antecipado.
Assim, de fato, houve a antecipação do voo do autor,
ainda que em apenas duas horas e meia. Não menos verdade é que a companhia aérea
comunicou a alteração com a antecedência necessária, como demonstrado nos autos,
realocando o passageiro, que conseguiu embarcar e realizar sua viagem, não gerando
maiores dissabores que pudessem ensejar perdas de compromissos, que não restaram
comprovadas nos autos, de modo que não houve qualquer prejuízo indenizável ao autor.
Assim, conforme decidido pelo juízo a quo, a parte
apelante não provou qualquer fato extraordinário que ensejasse danos morais reparáveis
neste caso concreto. A antecipação com realocação do voo, como afirmado pela ré, não
caracteriza fato extraordinário que justifique a reparação moral.
Assevera-se, ainda, que a ré não se furtou dos deveres
assistência material e informação, pois o conjunto das provas e alegações dos autos
demonstram que o apelante recebeu com antecedência razoável a informação sobre a
antecipação do voo, podendo exercer diversas opções como alteração do voo, destino e
até mesmo o reembolso dos valores, sem custos.
E como ponderado pelo MM. Juiz a quo “(...)Também
incontroverso que houve comunicação prévia ao autor (...) ficando consignado na
mensagem que caso o voo não atendesse seus planos, seriam oferecidas outras opções,
podendo, inclusive, alterar o horário ou data do voo sem custo adicional, alterar o
destino da viagem ou pedir o reembolso da passagem sem custo adicional, conforme se
lê a fls. 34. Portanto, como se vê, além da comunicação ter sido feita 10 (dez) dia antes
do embarque, o autor não manifestou descontentamento quanto ao voo oferecido, o que
não comprovou nos autos, limitando-se a aduzir que "A requerida não me deu muitas
alternativas quando o requerente ligou. Disse apenas que se o requerente não estivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
satisfeito, que ele cancelasse o voo." (fls. 03) Assim, não exercendo seu direito de
recusar o voo, aceitou tacitamente o que lhe foi sugerido, tendo, assim, a obrigação de
arcar com os ônus inerentes à sua escolha. Nesse contexto fático, concluo que se tratou
de mero dissabor, aborrecimento do autor com a antecipação do voo, não resultando
caracterizado, com isso, o dever de indenizar pleiteado." (fls.107/108).
Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal em casos
semelhantes:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte Aéreo

"Overbooking" Danos morais e materiais não evidenciados Companhia Aérea que
prontamente reacomodou os Autores em novo vôo de outra companhia na mesma data e
em 30 minutos Autores que chegaram ao destino sem maiores atrasos e prejuízos
Desembarque em aeroporto diverso do planejado que também não gerou prejuízos
Distância similar entre os aeroportos e o hotel A locação de veículo também seria
necessária mesmo com o desembarque no aeroporto planejado Ausência de prova de
desembolso de valor antecipado de locação de veículo Documentos juntados em sede
recursal que não podem ser considerados Inteligência dos artigos 434, 435 e 1.014
do Código de Processo Civil Sentença de improcedência mantida Ratificação da r.
sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1004592-37.2017.8.26.0564;
Relatora Denise Andréa Martins Retamero; 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/03/2018)
Por ser assim, correto o julgamento de improcedência do
pedido de reparação de danos morais, conforme precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e deste E. Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento de não ser qualquer inadimplemento contratual
ensejador de dano moral, somente se configurando este por atraso em voo, em regra, se
o consumidor foi submetido à situação constrangedora ou humilhante. 2. No caso,
como se vê das premissas traçadas pelo acórdão impugnado, não ficaram comprovados
os transtornos de ordem moral à recorrente, a fim de caracterizar o dever de indenizar.
3. Desse modo, a inversão de entendimento, para fins de se acolher a tese lançada pela
agravante, importa, inexoravelmente, no revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 764.125 -
MG (2015/0205628-6) Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, jul. 15/12/2015).
“VIAGEM
DE
TURISMO.
RESPONSABILIDADE.
AGÊNCIA INTERMEDIÁRIA. SEGURO DE SAÚDE. I. Pequenos equívocos e falhas no
serviço não podem ensejar interpretação de descumprimento contratual, repelida a
responsabilidade das agências de turismo; II. Atraso não significativo que não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizado como dano
eventuais prejuízos devidamente reembolsados; III.
Aplicação do artigo 14, II, do Código de Defesa do Consumidor, falhas que não
importaram em relevantes consequências para a realização do contrato; (...) Recurso
das AUTORAS PROVIDO EM PARTE e NEGADO PROVIMENTO ao recurso da corré
BRAZILIAN ASSIST.” (Ap. 9107824-21.2007.8.26.0000, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 24a
Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2012).
Nesse sentido, também, de se observar a lição de Sérgio
Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999), veja-se
que: “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-
a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos”.
Não é, portanto, qualquer fato vivenciado pela parte que
gera dano passível de indenização, mas aquele que ultrapassa a esfera patrimonial da
vítima, atingindo os direitos fundamentais inerentes à personalidade e, como
consequência, lhe causa constrangimento, mágoa, tristeza. A situação contratual
vivenciada nos autos não revela situação que suplanta hipótese de dissabor, má-fé,
inexistindo ofensa ao direito de personalidade.
Por isso, impõe-se a manutenção da decisão ora recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto,
mantendo-se inclusive a sucumbência exclusiva do autor.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1061181-18.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Danilo Clemente Pintos
Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
Inobstante
o
entendimento
da
douta
maioria, de quem ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Danilo Clemente Pintos ajuizou a presente
demanda contra Tam Linhas Aéreas S/A., objetivando
receber a correspondente indenização pelos danos
materiais e morais sofridos, em razão da alteração
injustificada do horário do voo operado pela ré.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente a demanda, motivo pelo qual foi interposto
o presente recurso.
A relação estabelecida entre as litigantes é
de consumo, diante da vulnerabilidade existente entre o
cliente e a fornecedora dos serviços, razão pela qual se
aplicam as disposições contidas na Lei no 8.078/1990,
mormente por se tratar de voo nacional, nos termos do
Informativo no 866 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consoante o artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos”. (grifamos)
Acerca da matéria, o professor Carlos
Roberto Gonçalves teceu as seguintes considerações:
“O Código de Defesa do Consumidor já havia
adotado a responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, em
relação aos prestadores de serviços em geral.
(omissis)
Com efeito, estaria longe de corresponder ao senso
de justiça a solução por via da qual se permitisse deixar ao lesado o
prejuízo por ele sofrido, simplesmente porque aquele que devia
responder pelo dano conseguiu provar que usou de todos os recursos
possíveis no sentido de evitar o resultado lesivo. Tal solução importaria
transferir à vítima a responsabilidade do prejuízo por ela sofrido em
decorrência de ato de outrem”.1 (grifamos)
Como se sabe, o contrato de transporte é de
resultado, eis que o transportador tem a obrigação de levar
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. IV. 3aEd. Pág. 98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os contratantes ao local determinado, dentro do prazo
estabelecido e nas condições previamente estipuladas.
Sobre o tema, o jurista Caio Mário da Silva
Pereira teceu as seguintes considerações:
“O
transportador
responde
pelo
atraso
no
transporte aéreo.
(omissis)
Até porque o transporte aéreo é utilizado pelos que
têm pressa. Deve presumir-se, pois, que experimentaram prejuízo com
o atraso do avião”.2 (grifamos)
Nesse sentido já se posicionou o Superior
Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui obrigação de
resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao
destino contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia,
horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave,
etc.)”.3 (grifamos)
Conforme se depreende dos autos, restou
demonstrado que o apelante adquiriu passagem aérea
2 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.
3 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
junto à empresa ré, para o dia 22 de agosto do ano de
2019, às 18h10min, referente ao trajeto Manaus/São
Paulo.
Ocorre que a ré, unilateralmente, efetuou
uma alteração no horário de partida, tendo sido o voo
remarcado para 15h40min do mesmo dia e mês
supramencionados, o que gerou transtornos ao autor,
mormente porque foi obrigado a adquirir passagem
rodoviária para chegar ao aeroporto de Manaus no novo
horário marcado.
Com efeito, a despeito de alegar que o
requerente foi devidamente informado acerca da alteração
do horário do voo, com antecedência de mais de 20 (vinte
dias), a empresa não comprovou a efetiva ciência por
parte do autor, tampouco a concordância do consumidor
com a mudança.
Portanto, a recorrida não se desincumbiu
do ônus da prova quanto à existência do fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos
inciso II, do artigo 373 do Novo Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil.
Aliás, de qualquer modo, é descabida a
alegação da companhia aérea de que ausente o dever de
indenizar, em virtude do cumprimento do quanto
estabelecido pela Resolução no 141/2011 da Agência
Nacional da Aviação-ANAC, que prevê a antecedência
mínima necessária para a cientificação acerca das
alterações nos horários dos voos.
Isto porque, o Código de Defesa do
Consumidor é a lei especial que disciplina todos os
contratos que geram relações de consumo, inclusive o de
transporte de passageiros, motivo pelo qual as suas
disposições prevalecem com relação às resoluções da
ANAC.
Tal entendimento é corroborado pela
jurisprudência:
“CONSUMIDOR
E
PROCESSO
CIVIL.
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM.
DANO
MORAL.
RECURSO
PROCRASTINATÓRIO.
MULTA
EM
5%.
RECURSO
IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de Recurso de Agravo no qual a parte
recorrente requer a aplicação de portaria da ANAC ao caso em
análise, em detrimento da norma consumerista. Havendo confronto de
normas, prevalece a mais especializada e de maior hierarquia, qual
seja: o Código de Defesa do Consumidor, vez que resta clarividente a
relação de consumo no caso em análise”.4 (grifamos)
Ressalte-se que a aludida resolução estabelece o procedimento a ser adotado pela
transportadora no caso de atraso ou cancelamento de voo,
razão pela qual não tem o condão de eximi-la de eventual
dever de indenizar na hipótese da alteração injustificada
dos termos do contrato.
Dessa forma, a falha na prestação de
serviços pela companhia aérea restou configurada, motivo
pelo qual praticou ato ilícito e suscetível de indenização.
No tocante aos danos materiais, o pedido
do apelante procede em parte.
Com efeito, o autor, que reside em Boa
Vista, comprovou que havia adquirido uma passagem
aérea para chegar ao aeroporto de Manaus, todavia, em
4 STJ. Agravo em Recurso Especial no 207.490/PE. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
02.08.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão da alteração do voo operado pela ré, foi obrigado a
adquirir também uma passagem de ônibus, com o objetivo
de não perder o horário do novo embarque.
Dessa forma, o requerente faz jus à
devolução da quantia de R$230,00 (duzentos e trinta
reais), correspondente ao valor pago na passagem
rodoviária comprada em razão da falha na prestação de
serviços da requerida, consoante os documentos acostados
às fls. 35/36.
Por sua vez, segundo a doutrina, o que
configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar
psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que
causa modificações no estado anímico, aí está o início da
busca do referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef Said Cahali
teceu as seguintes considerações:
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo
aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em
linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento,
na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação
pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da
normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou
no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral”.5
Em casos tais, o dano é considerado in re
ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que
é presumido e decorre do próprio fato e da experiência
comum.
Acerca da matéria, vem entendendo a
jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em obrigação de
resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada.
A postergação da viagem superior a quatro horas
constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o
direito à devida assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente da causa originária do atraso.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde
5 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em
virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro”.6 (grifamos)
No tocante à quantificação da indenização
por danos morais, o jurista Rui Stoco teceu as seguintes
considerações:
“A indenização da dor moral, sem descurar desses
critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar,
como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função punitiva
da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente
causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de
modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória,
em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar
irreparável, ou pela dor e humilhação impostas. Evidentemente, não
haverá de ser tão alta e despropositada que atue como fonte de
enriquecimento injustificado da vítima ou causa de ruína ao ofensor,
nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o objeto
colimado”.7 (grifamos)
É certo que o autor sofreu constrangimentos, aborrecimentos, sentimentos e
sensações negativas, em razão da inesperada alteração no
6 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.
7 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
horário de seu voo, motivo pelo qual faz jus a correta e
justa indenização, que se arbitra em R$10.000,00 (dez mil
reais), eis que observados os limites da razoabilidade e
ponderação.
PELO EXPOSTO, o voto dá provimento
ao recurso, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta por DANILO
CLEMENTE PINTOS contra TAM
LINHAS
AÉREAS S/A., para os fins de condená-la ao pagamento
da quantia de R$230,00 (duzentos e trinta reais) a título de
danos materiais, bem como o montante de R$10.000,00
(dez mil reais), referente aos danos morais, com juros
moratórios a partir da citação e correção monetária a
contar do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do
Superior Tribunal de Justiça.
Por ter o requerente decaído de parte
mínima do pedido, a ré arcará com o pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, que
arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação, atendidos os critérios previstos no parágrafo
2o, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
109CD6F8
7
17
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10AD91CF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1061181-18.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.